Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736261-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LUIZA DA SILVA CUNHA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA LUIZA DA SILVA CUNHA DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IADES. A impetrante pretende que lhe seja imediatamente disponibilizada internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Concedida parcialmente a liminar para determinar ao Distrito Federal que procedesse à imediata inclusão da impetrante no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública (ID 50759234). Na mesma oportunidade, foi determinado à impetrante: 1) juntar aos autos, no prazo de 15 dias, comprovante do recolhimento das custas ou declaração de hipossuficiência econômica; 2) adequar o feito ao procedimento comum; e 3) juntar instrumento de procuração. Informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 50759237). Posteriormente, o Distrito Federal informou que: 1) a impetrante já foi admitida em leito de UTI no dia 18/08/2023; 2) embora intimada a emendar a petição inicial, a impetrante se manteve inerte. Requereu, ao final, a extinção do mandamus sem julgamento do mérito (ID 50759241). Declinada a competência para julgamento do feito a este Tribunal (ID 50759243). A impetrante foi intimada para se manifestar sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal (ID 50927983). Contudo, ficou inerte (ID 51407164). A Gerência da Central de Regulação da Internação Hospitalar confirmou as informações prestadas pelo Distrito Federal nos seguintes termos: “Em complementação ao Despacho 119248043, informamos que, segundo registros do sistema Trakcare, a paciente MARIA LUIZA DA SILVA CUNHA DOS SANTOS (SES: 8184810/Passagem: I3218544/DN: 10-01-1975), por absoluta falta de vaga regulada, foi dado cumprimento da ordem judicial com a admissão da paciente em leito de UTI não regulada do Hospital de Base do Distrito Federal em 18/08/2023 às 18h18min.” (ID 51056744) É o relatório. DECIDO. Em face da internação da impetrante em leito de UTI (IDs 50759241 e 51056744), não mais subsiste o interesse processual, de modo que a extinção do mandado de segurança é medida que se impõe (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). DENEGO a segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator